Tribunal: TJDFT
Processo: 0725985-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725985-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIANA DO AMARAL AVELAR NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fundação dos Economiários Federais Funcef pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de pesquisa via Infojud, por entender que o valor relativo à restituição do imposto de renda é impenhorável. Em suas razões, a agravante alega que, ainda que se considere a natureza alimentar da restituição do imposto de renda, a penhora de somente trinta por cento (30%) dessa verba não prejudicaria o sustento da agravada. Aduz que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível, portanto, a penhora de valores de natureza salarial para o seu pagamento. Afirma que a restituição do imposto de renda possui caráter indenizatório e não salarial. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de trinta por cento (30%) dos valores referentes à restituição do imposto de renda da agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A agravante vem tentando, há bastante tempo e por diversos meios, receber o crédito que lhe é devido. Caso mantida a decisão recorrida, a recorrente poderá ficar ainda mais tempo sem receber o valor devido ou mesmo nunca recebê-lo. Desse modo, impõe-se reconhecer a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Por outro lado, ao menos por ora, não se pode dizer o mesmo com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Em sua peça de recurso, a agravante afirma que a verba perseguida é referente a honorários advocatícios e que, por isso, possui natureza salarial. Contudo, na própria inicial do cumprimento de sentença, a agravante esclarece que se trata de cumprimento de sentença proferido nos autos de ação monitória, por meio da qual se pleiteia “a adimplência de parcelas vencidas e demais parcelas vincendas, acrescidas de juros, atualização monetária, honorários, custas e multa contratuais, advindas dos contratos de empréstimo”. Ou seja, apenas uma pequena parcela do valor perseguido se refere à verba honorária. Além disso, no que diz respeito à possibilidade de penhora de valores referentes à restituição do imposto de renda, cumpre registrar que a Receita Federal devolve ao contribuinte os valores que foram indevidamente retidos de seu salário, por meio da restituição. Assim, tem-se que a restituição constitui mera devolução ao contribuinte de parcela indevidamente retida de seu salário, conservando, portanto, sua natureza alimentar, de modo que é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A parcela do imposto de renda a ser restituída ao contribuinte nada mais é do que a parte da sua remuneração indevidamente retida, o que caracteriza a natureza da verba, a merecer a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime” (Acórdão 1338699, 07142659620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é reformar a decisão para deferir a penhora sobre a restituição do imposto de renda da devedora, ora agravada. 2. A devolução de imposto de renda de pessoa física pago a mais pelo contribuinte possui característica de verba salarial. 3. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, conforme expressa previsão do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Segundo a dicção do art. 529 do CPC/15 há possibilidade de desconto em folha do funcionário público para pagamento de dívidas de prestação alimentícia. 5. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). 6. Inobstante entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) ao fixar a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 possa ser mitigada, em casos excepcionais, para possibilitar a penhora sobre a remuneração do devedor, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e da sua família, a eminente Ministra Nancy Andrighi fez distinção entre os termos jurídicos "prestação alimentar" e "natureza alimentar" e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020). 7. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia, portanto, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. 8. O indeferimento de penhora para pagamento de débito junto à agravante acha-se de acordo com o entendimento empossado pelo STJ em relação à prestação alimentícia, não confundida com natureza alimentar, razão pela qual não é possível a penhora do salário da devedora, ora agravada, ou da restituição do imposto de renda. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada” (Acórdão 1329113, 07504469620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:30:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator